Tribunal: TJDFT
Processo: 0710735-53.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710735-53.2022.8.07.0020 RECORRENTE: LAGOA QUENTE HJR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA RECORRIDO: LUCIANO MARIM LOPES BOGALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRESCRIÇÃO DECENAL COM TERMO INICIAL DA LESÃO DO DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta por LAGOA QUENTE HJR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de rescisão contratual, a qual julgou procedente o pedido do autor para rescindir o contrato entre as partes e condenar a parte ré à restituir o montante desembolsado pelo autor, acrescido de juros e correção monetária. 2. No que concerne a alegação de ilegitimidade passiva, sabe-se que, consoante a teoria da asserção, esta deve ser analisada de acordo com a narrativa fática contida na petição inicial. A legitimidade não deve ser caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas nos elementos da lide, de forma que a legitimidade ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão, assim como a legitimidade passiva, àqueles que resistem ou se opõem à pretensão. 3. Contudo, conforme entendimento já pacificado no âmbito deste Tribunal de Justiça, nas hipóteses de pretensão fundamentada em inadimplemento contratual, a contagem do prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, inicia-se com a lesão do direito e não da assinatura do contrato. É que se extrai do texto do art. 189 do Código Civil, que assim dispõe: “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”. 4. Configurado o descumprimento do prazo de entrega da obra, o autor ajuizou a presente ação, em 16 de junho de 2022, requerendo a restituição dos valores pagos pelas cotas da unidade contratada. Tendo a cláusula oitava do contrato fixado prazo de entrega das unidades para dezembro de 2013, aplicando-se a regra da prescrição decenal, no caso, não se vislumbra o transcurso do prazo prescricional. Ainda que não ocorra hipótese de prorrogação para conclusão das obras, o prazo máximo para propositura da ação seria dezembro de 2023. 5. Se a rescisão contratual se deu por atraso injustificado na entrega da obra, portanto, por culpa exclusiva da promitente-vendedora, as partes devem retornar à situação anterior (status quo ante), com a devolução integral dos valores pagos. 6. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 112, 113, e 422, todos do CC, e 337, 339, caput, e inciso XI, 351, 359, e 485, inciso VI, todos do CPC, sustentando ser parte ilegítima para atuar no feito, ao argumento de que o recorrido firmou contrato com empresa diversa. Aduz que não recebeu qualquer valor referente à compra da unidade, até porque, há época do negócio/venda, a empresa sequer havia sido instituída. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Formula, também, pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao apontado vilipêndio aos artigos 112, 113, e 422, todos do CC, e 337, 339, caput, e inciso XI, 351, 359, e 485, inciso VI, todos do CPC, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] No que concerne a alegação de ilegitimidade passiva, como bem pontuou o magistrado a quo, sabe-se que, consoante a teoria da asserção, esta deve ser analisada de acordo com a narrativa fática contida na petição inicial. A legitimidade não deve ser caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas nos elementos da lide, de forma que a legitimidade ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão, assim como a legitimidade passiva, àqueles que resistem ou se opõem à pretensão. Nota-se ainda que além da semelhança de grafia dos nomes das empresas, o endereço da LAGOA QUENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA que consta no Termo de Quitação (ID 45239070, pág. 13), também é o mesmo informado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, na procuração e no contrato social da apelante (IDs 45239262 e 45239263). Ademais, se o apelado descreve que a apelante é parte do mesmo grupo econômico, comercializa o mesmo empreendimento e administra todos os imóveis situados em condomínio e, por isso, deve responder pela devolução integral dos valores pagos em caso de rescisão contratual, isso é o suficiente para aferir sua legitimidade para figurar na relação processual. Por outro lado, trata-se o caso concreto de nítida relação de consumo. Aquele que contrata não tem condições de diferenciar a atuação das empresas envolvidas na contratação, cabendo também a aplicação da teoria da aparência em relação àqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo” (ID. 46904527). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023. Por fim, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ.Nesse sentido, confiram-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016